Tribunal: TJES
Processo: 5010072-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010072-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MERCANTIL ROVEDA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação distribuída por
MERCANTIL ROVEDA LTDA
e
MARIA ROSA AMÉLIA GERA VIEIRA
, em desfavor de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A
. Os autores, em síntese, aduzem: a) que a empresa autora, primeira requerente, mantém junto a requerida contrato de plano de saúde coletivo, há aproximadamente 15 (quinze) anos; b) que dentre os usuários do plano está a senhora Maria Rosa Amélia Gera Vieira, segunda requerente, a qual, desde o início da contratação, no ano de 2008 é beneficiária e utiliza o plano de saúde; c) que foi notificado pela requerida, via e-mail, que o plano de saúde sofreria ajustes, tendo em vista que a segunda requerente se aproxima da idade de 59 anos; d) que solicitaram a cópia do contrato de plano de saúde, o qual nunca possuíram; e) que o percentual de reajuste realizado pela ré é desproporcional e abusivo. Devido a isto, ingressaram com a presente ação, requerendo à concessão de tutela liminar, obrigação de fazer e indenização moral.

Em sede de contestação, a requerida apresentou contestação com preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, requer a total improcedência dos pedidos inaugurais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que:

RATIFICO
a Decisão liminar proferida de ID nº 32453156, pelo que
DETERMINO
à requerida, que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, bem como se abstenha a aplicar o reajuste por faixa etária no percentual de 95 %, efetuando o reajuste no percentual de 18,10 %, conforme índice de reajuste definido pela operadora (ID nº 32008156), sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

CONDENO a requerida, a indenizar a segunda requerente,
Sr. ª MARIA ROSA AMELIA GERA VIEIRA
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmulas 54 e 362 do STJ).

Irresignado, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado, alegando novamente a preliminar de complexidade da causa e necessidade de perícia. No mérito, a recorrente sustenta que o reajuste por mudança de faixa etária vem sendo praticado desde a data da assinatura do contrato. Reitera que é legal o reajuste por mudança de faixa etária, não tendo havido abusividade no aumento do preço. Sob estas razões, requer seja reformada a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por fim, pugna pelo não reconhecimento do dano moral.

Contrarrazões devidamente apresentadas, em que reitera os termos da inicial e pugna pela manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de retificação do polo passivo ante a incorporação ocorrida entre as Operadoras de Saúde, conforme as provas trazidas aos autos. Portanto, necessário se faz a retificação do polo passivo da presente demanda para que, no lugar de Casa de Saúde São Bernardo, conste São Bernardo Samp - CNPJ: 02.403.281/0001-59.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Deflui-se dos autos, que a Recorrida contratou perante a recorrente plano de saúde coletivo no ano de 2008. Não há qualquer dúvida, portanto, de que o reajuste nos valores mensais do plano de saúde deverão observar as normas da Agência Nacional de Saúde (ANS), expedidas mediante a Resolução Normativa nº 63/2003

Destaco, inicialmente, que a matéria objeto da presente demanda foi afetada ao regime de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, e registrado como o Tema nº 952, REsp nº 1568244/RJ, 2ª Seção, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14/12/2016 e publicado no DJe em 19/12/2016.

No referido julgamento, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese acerca do reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar por mudança de faixa etária:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. TESE para os fins do art. 1.014 do CPC/15: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária é valido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atual idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (STJ, 1568244/RJ, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Segunda Seção, Julgado em: 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso vertente, observo que o contrato de plano de saúde da Recorrida prevê o reajuste por mudança de faixa etária. Nesse sentido, o critério da previsão contratual resta preenchido.

O reajuste da mensalidade do plano por mudança de faixa etária deve atender as normas expedidas por órgãos reguladores. À hipótese, incide a Resolução Normativa nº63/2003, a qual define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004, vejamos:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

No caso dos autos, como bem observado em sentença, houve um aumento desarrazoado do reajuste, vejamos:

Assim, diante dos parâmetros delimitados pelo STJ, entendo que a requerida efetuou aumento excessivo na mensalidade do plano de saúde da parte autora, pois aplicou índice desarrazoado e variação acumulada superior a variação entre a primeira e sétima faixa.

No documento de ID nº 36814796, apresentado pela requerida, demonstra que a variação entre a primeira e sétima faixa etária é de cerca de 21 a 25%, já no aumento realizado em desfavor da autora o referido aumento foi de mais de 95%.

Assim sendo, não se pode ignorar que os percentuais de variação serão definidos pela Operadora, porém apenas quando estiverem em consonância às normas reguladoras do reajuste por faixa etária. Com efeito, coaduno com o magistrado sentenciante ao aplicar o índice previsto e definido de 18.10% e e não em mais de 95%, o qual fora aplicado pela recorrente.

No tocante aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente. Neste contexto, vale dizer que, para sua caracterização, o fato deve exceder o simples aborrecimento, devendo interferir de forma danosa na dignidade da parte.

Sabe-se que o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

In casu, os danos morais não ocorreram, pois a cobrança do reajuste, ainda que a maior, foi efetuada com amparo em contrato, sem atingir de forma mais gravosa seu direito da personalidade, mas tão somente o âmbito patrimonial. Sendo assim, não há como acolher o pedido indenizatório formulado pela recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo o reajuste do plano de saúde no percentual de 18,10%, mas afastando, exclusivamente, a condenação por danos morais. Deixo de condenar em custas e em honorários em razão do resultado do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)